Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-68.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020111-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0004-37 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (AGRAVADO), ELISANGELA MORAIS DE CARVALHO - CPF: 989.305.591-15 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.648.189-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO DE INGRESSO DO EMPREGADOR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL NA DEMANDA PROPOSTA POR SEU EMPREGADO CONTRA O INSS – INADMISSÍVEL – INTERESSE JURÍDICO REFLEXO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece rejeição a pretensão de ingresso do empregador como assistente litisconsorcial, na demanda acidentária proposta por seu empregado, já que não está legitimado a discutir, seja sozinho ou em litisconsórcio com o INSS, o direito ao benefício acidentário.

Demonstrado o interesse jurídico reflexo do empregador no tocante ao desfecho da demanda acidentária proposta por seu empregado em face do INSS, tem-se por admissível o ingresso dele, empregador, no feito na condição de assistente simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, na Ação Acidentária nº 1001011-80.2023.8.11.0027, proposta por ELISANGELA MORAIS DE CARVALHO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que indeferiu o ingresso da empregadora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA na ação, na qualidade de assistente litisconsorcial.

Aduz a agravante que
“a Agravada ajuizou ação em desfavor do INSS buscando o recebimento do auxílio acidente o que, por via de consequência, implica no reconhecimento da ocorrência do acidente de trabalho”
. Assim, eventual decisão de procedência impacta diretamente a agravante, pois “
acarretará um aumento indevido no número de acidentes imputados à Agravante, prejudicando a medição do Fator Acidentário a ela atribuído”
.

Argumenta que a ação originária se baseou em um documento falso, qual seja, uma CAT supostamente emitida pela agravante.

Assevera que
“a tramitação do processo originário sem a participação da Agravante, com o intuito de se insurgir contra os argumentos de ocorrência do acidente, em especial no que tange utilização de documento falsificado para tanto, acarreta risco de que a lesão que lhe pode ser direcionada, seja, de fato, consolidada”
.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a admissão da agravante como assistente na ação originária, bem como a suspensão dessa ação até o julgamento deste agravo de instrumento; ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência recursal.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 228551653).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 234792664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da decisão que
indeferiu o ingresso da empregadora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial
.

O Juízo singular fundamentou o
decisum
nos seguintes termos:

“[...].

Cumpre salientar que os dispositivos da Lei 8.213/91, que preveem, inclusive, a possibilidade de a empresa empregadora contestar o reconhecimento do nexo técnico epidemiológico diz respeito tão somente ao procedimento na esfera administrativa.

Não implicam, portanto, na obrigatoriedade da participação da empregadora em processo judicial que pretenda o reconhecimento da natureza acidentária/ocupacional da moléstia.

Ademais, não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que não há lide a ser decidida de forma uniforme entre o INSS e o LITISCONSÓRCIO empregador da ora autora, pois se discute questão previdenciária e não trabalhista.

Sendo a pretensão judicial limitada à relação previdenciária estabelecida entre as partes (segurado e INSS), sequer eventual reflexo na mencionada relação trabalhista tem o condão de tornar necessário o litisconsórcio.

Pertinente ressalvar que o segurado da Previdência Social tem direito a obter o benefício de auxílio-doença acidentário quando forem constatadas doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho com nexo causal ao seu labor. No entanto, a coisa julgada na demanda acidentária não alcançará o empregador, que não detém interesse jurídico na lide.

Registra-se que eventual interesse jurídico, consubstanciado nos reflexos trabalhistas da procedência do pedido inicial, escapa da competência do juízo comum estadual.

Assim sendo, inexistindo lei determinando a inclusão do empregador, tampouco indivisibilidade da relação jurídica de direito material da qual participam a autarquia federal e o empregador, não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário.

[...]”.

Da análise dos argumentos expostos pelo agravante, conclui-se que razão lhe assiste em parte.

Com efeito, agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir a pretensão de ingresso do agravante como assistente litisconsorcial, já que, embora seja empregador da autora/agravada, não está legitimado a discutir, seja sozinho ou em litisconsórcio com o INSS, o direito ao benefício acidentário objeto da ação de origem.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo. 2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no REsp: 1776753 MG 2018/0286312-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES E LITISCONSORCIAL. ART. 54 DO CPC/1973. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a assistência simples ocorre quando a lide não abrange direito próprio do terceiro assistente, tendo esse, todavia, interesse em colaborar com algum dos litigantes. A assistência litisconsorcial, por outro lado, se dá quando o interveniente é co-titular do direito discutido, no sentido de ter relação jurídica com o adversário do assistido, ou seja, quando será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional. [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1552975 SE 2015/0219452-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019)”

Todavia, inegável que a concessão do benefício de natureza acidentária à autora/agravada repercute, de forma reflexa, na esfera jurídica da agravante, pois causa um aumento indevido no número de acidentes imputados à agravante, prejudicando a medição do Fator Acidentário a ela atribuído.

Ademais, a concessão do benefício de natureza acidentária tem repercussão direta no contrato de trabalho firmado entre a autora/agravada e o empregador/agravante, seja em relação à garantia de manutenção desse contrato pelo prazo mínimo de doze meses após a cessão do auxílio-doença acidentário (art. 118 da Lei nº 8.213/91), seja no tocante à obrigatoriedade de depósito do FGTS durante o afastamento da autora/agravada por acidente de trabalho (Lei 8.036/90).

Logo, demonstrada a possibilidade de a sentença influenciar, de forma reflexa, na relação jurídica entre o empregador/agravante e a autora/agravada, admite-se o ingresso daquele como assistente simples, na ação originária movida por esta em face do INSS.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - INTERESSE JURÍDICO REFLEXO - ASSISTÊNCIA SIMPLES. Demonstrado que a sentença prolatada na ação acidentária proposta em desfavor do INSS poderá ter eficácia reflexa nos interesses jurídicos da empregadora da parte autora, deve ser mantida a decisão que deferiu a sua intervenção no feito como assistente simples. (TJ-MG - AI: 10701130453924001 Uberaba, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2017)”

“ACIDENTÁRIA - DEMANDA AJUIZADA PELO SEGURADO EM FACE DO INSS - INTERVENÇÃO DA EMPREGADORA NO FEITO COMO ASSISTENTE SIMPLES - ADMISSIBILIDADE. "Presente interesse jurídico reflexo da empregadora no que tange ao desfecho da demanda acidentária proposta pelo empregado segurado em face do INSS, tem-se por admissível o ingresso dela, empregadora, no feito na condição de assistente simples". (TJ-SP - AI: 22449940320208260000 SP 2244994-03.2020.8.26.0000, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 18/02/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2021)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a decisão recorrida,
a fim de determinar a admissão da agravante como assistente simples na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024